Tribunal: TJMT
Processo: 1010146-89.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010146-89.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEUSA PEREIRA DE JESUS DE ABREU - CPF: 000.891.601-26 (EMBARGANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), NEUSA PEREIRA DE JESUS DE ABREU - CPF: 000.891.601-26 (EMBARGADO), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, com o objetivo exclusivo de prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

O julgado embargado aprecia integralmente os fatos e fundamentos apresentados, concluindo de forma clara e suficiente, não havendo
omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O art. 1.025 do CPC considera
prequestionados
os elementos suscitados em embargos, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recursos excepcionais, não sendo obrigatória a manifestação expressa do julgador sobre cada dispositivo legal indicado.

Mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, os embargos somente são cabíveis se configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2
. O mero interesse em prequestionamento não justifica a oposição de embargos declaratórios quando inexistentes os vícios que autorizam sua interposição. 3.
O prequestionamento de dispositivos legais é suprido pelo art. 1.025 do CPC, independentemente de manifestação expressa do julgador sobre a norma indicada.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração

opostos por
CREFISA
S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

A embargante fundamenta seu recurso no artigo 1025 do Código de Processo Civil, com declarado propósito
prequestionatório
, visando possibilitar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante disso,
requer
o acolhimento e provimento integral dos embargos declaratórios para
prequestionar
os dispositivos legais citados, possibilitando a int
erposição dos recursos cabíveis.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID
270793379
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de embargos de declaração opostos por
Crefisa
S/A – Crédito, Financiamento
e
Investimentos

contra acórdão
proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Sem maiores delongas,
conforme relatado
,
o
s Embargos de Declaração foram opostos sob o fundamento do art
.
1025 do
CPC
, com a
legado intuito
de ver
prequestionados
os

arts
.
927 e 186 do
CC
e
art. 5o, V e X da C
F
.

Pois bem.

Certo é que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou à determinada conclusão, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual
inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC,
prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco configuram via adequada para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, mesmo quando opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1022 do CPC.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL C
IVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURAN
ÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. ENFERMEIRA DO
QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO
DA SAÚDE. PROCESSO ADMI
NISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE
DEMISSÃO. ACU
MULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE
PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37,
XVI
, DACONSTITUIÇÃO FEDERAL. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DACONSTITUIÇÃO FEDERALAUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
.
É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.535doCPC, ou erro material, o que não ocorre na espécie
, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”(
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. MinistroMAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.1.022DOCPC- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo1.022doCPC.”(
TJMT
- ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no
DJE
19/03/2018
)

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser corrigido, os embargos de declaração não
comportam
provimento, servindo apenas como manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a natureza e finalidade deste recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
Crefisa
S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025